Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. OMISSÃO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. MERO INCONFORMISMO COM O POSICIONAMENTO ADOTADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Uma vez concedida gratuidade de justiça, os seus efeitos devem retroagir à data de sua formulação, e, portanto, ter efeitos ex tunc, e não ex nunc, como erroneamente registrado, o que evidencia o erro material no acórdão.
3. Em relação à manutenção no plano de saúde do genitor, verifica-se inexistente a omissão apontada, visto que as alegações aduzidas pela embargante foram fundamentadamente rejeitadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.